Tribunal: TJES
Processo: 0026173-64.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026173-64.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS BARROSO TEIXEIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS
PARA FINS DE CONDENAÇÃO – JURIDICIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Após o estudo dos autos verificou-se a impossibilidade de se efetivar a condenação do apelado com a clareza e a certeza que se requer, conforme for fixado na sentença impugnada.

In casu não se ignora a possibilidade de o apelado ter praticado os ilícitos, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, como sabemos, deve militar de forma favorável.

Revela-se que a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para fins de procedência da ação em desfavor do apelado, e evidenciada a incerteza, a absolvição era mesmo medida a ser implementada
.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal intesposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela

MM JUÍZA DA 6
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,
que, em síntese, nos autos da Ação Penal originária norteou improcedência da pretensão deduzida na inicial acusatória, para implementar a absolvição do ora apelado,
MARCOS BARROSO TEIXEIRA
, quanto a prática dos delitos previstos nos artigos 180, caput, e 311 do Código Penal.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a reforma da sentença é medida que se impõe, haja vista que no seu entender foram produzidas provas aptas para fins de condenação do apelado, diante da ratificação em juízo das declarações prestadas na esfera policial por Guardas Municipais que atuaram na ocorrência.

Pois bem. Analisei detidamente as alegações recorrentes, e, em que pese as respeitáveis considerações externadas, efetivando por mais de uma vez o estudo dos autos entendo por bem manter a sentença impugnada diante de dúvida importante quanto a a autoria dos delitos imputados, objetos de irresignação.

Vejamos:

A inicial destaca, em linhas gerais, que:

“
[...]
N
o dia 27 de agosto de 2017, em horário não especificado nos autos, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha, integrantes da "Equipe de Inteligência da GCMVV", receberam informações acerca da ocorrência de crimes de tráfico de drogas e de uso de entorpecentes no estabelecimento comercial denominado “Bar da Baiana", situado na Rua Itabaiana, bairro Coqueiral de Itaparica,
Vila Velha/ES
, razão pela qual se deslocaram até referido local com o objetivo de verificaram a veracidade das informações.

Consta dos autos que ao chegarem em frente ao bar supracitado, referidos Agentes da GCMVV visualizaram quatro indivíduos em atitudes suspeitas nas proximidades de dois automóveis, sendo um deles um Citroen/C3 e o outro um Kia/Soul. Todavia, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, os quatro indivíduos se dividiram, tendo dois
ade
ntrado em cada automóvel e posteriormente,
e
tomaram sentidos opostos.

Revela a peça investigativa que, em face das informações recebidas e pelo comportamento suspeito dos indivíduos, parte da equipe policial seguiu acompanhando de perto o veículo Citroen/C3 de placas alfanuméricas PPG-0031, oportunidade em que os Guardas Municipais conseguiram abordá-lo na Avenida Saturnino Rangel Mauro, ainda no bairro Coqueiral de Itaparica, nesta cidade.

Infere-se que durante a abordagem, referidos Guardas identificaram como o condutor do veículo, o denunciando Marcos Barros Teixeira e como "carona", a pessoa Luiz Otávio Nunes Ferreira, não tendo sido nada de ilícito encontrado em poder dos mesmos.

Ato contínuo, os Guarda
s
Municipais constataram que o Citroen/C3 se tratava de um veículo “clonado", tendo em que vista que ao consultarem os dados das placas alfanuméricas, obtiveram a informação de que a proprietária do automóvel seria a pessoa de Ângela Rodrigues Armani, com quem mantiveram contato e foram informados de que o veículo original se encontrava na cidade de Santa Teresa/ES.

Aflora dos autos ainda, que foi averiguado pela guarnição policial que a numeração do chassi e o número do motor haviam sido adulterados. Ademais, após consulta, foi apurado que as placas também haviam sido adulteradas, pois, pela numeração do motor, as placas originais do veículo eram PPL-0483, o qual era produto de roubo ocorrido em 23 de abril de 2017, no bairro Alto Lage, no município de Cariacica/ES, tendo como vítima Helena Cristina Moreira Machado, conforme Boletim de n° 3298/2017, acostado às 194. Também durante a abordagem, os Agentes da GCMVV constataram que o denunciando Marcos Barroso Teixeira não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Consta dos autos ainda, que concomitantemente, outra equipe policial seguiu no encalço do veículo Kia/Soul de placas alfanuméricas NTD-1075, tendo os Guardas Municipais conseguido abordar referido automóvel na Rua Crisópolis, bairro Jardim Marilândia, nesta cidade.

Durante a abordagem referidos Guardas averiguaram que no interior do veículo Kia Soul estava o denunciando John Kennedy Sylvano Matos na direção e a pessoa de Jackson Ferreira de Oliveira, no banco do carona.

Infere-se que em seguida, ao verificarem o que havia no interior do veículo, a guarnição policial logrou êxito em encontrar e apreender embaixo do volante do veículo, O1 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, calibre .380 ACP, marca "Taurus", modelo OT58SS, numeração KP120005, com dois carregadores e municiada.

O denunciando John Kennedy Sylvano Matos, ao ser ouvido, confessou a propriedade da pistola, sendo constatado que ele possuía referida arma de fogo e munições em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de posse do revólver, este era desprovido de registro no órgão competente (SINARM).

Assim agindo, infringiu o denunciando MARCOS BARROS TEIXIRA a norma contida no artigo 180 "caput" e artigo 311, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 309 da Lei 9503/97, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, enquanto o denunciando JOHN KENNEDY SYLVANO MATOS infringiu a norma contida no artigo 14, da Lei 10826/03 (...)”.

No que se refere ao apelado, com relação ao crime do art. 309 do CTB,
o próprio
Parquet
pugnou pela absolvição, por ausência de provas aptas para fins de condenação, e verifico que igual reflexão jurídica deve ser confirmada com relação aos demais delitos imputados nos autos, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Esta conclusão se revela imperiosa pelo fato de que:
1.
Os 02 (dois) Guardas Municipais que atuaram na ocorrência e prestaram depoimento em juízo não se recordaram do fato imputado ao apelado, e, muito embora tenham reconhecido as assinaturas apostas nas declarações que prestaram em sede policial, não as ratificaram expressamente em juízo;
2.
Revelam um paradoxo, e são totalmente contraditórios os depoimentos prestados pelo Guarda Municipal Samuel Nunes, haja vista que em sede policial declarou minúcias da abordagem do apelado – como se o mesmo tivesse efetivamente participado da ocorrência -, e em juízo destacou não se recordar dos fatos; que geralmente costuma apenas a dar apoio na condução de detidos à Delegacia, e que fora apenas esta a sua atuação no dia do fato denunciado;
3.
O outro Guarda Municipal que prestou declarações em juízo, Sr. Ramon Afonso de Oliveira, destacou que não se recorda dos fatos; desde a gênese destacou que não efetivou a abordagem do apelado, mas apenas do outro denunciado que se encontrava no outro automóvel descrito na denúncia; apenas na esfera policial destacou que os delitos imputados ao apelado foram verificados por outros agentes que participaram da ocorrência, e em juízo não revelou quais seriam os agentes que efetivamente abordaram o apelado, ou como estes chegaram à referida conclusão.

O apelado, por sua vez, jamais admitiu a prática dos delitos imputados, e assim, pela prova dos autos, não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado os ilícitos, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do denunciado.

Desta forma, em sede conclusiva, revela-se que efetivamente a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para fins de condenação do apelado, devendo ser mantida a sentença impugnada.

É como penso.

Assim, evidenciada a incerteza com relação a autoria do ilícito,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.